Tribunal: TJDFT
Processo: 0713670-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Direito de família e processual civil. Habeas corpus. Execução de alimentos. Rito da coerção pessoal. Alimentante. Inadimplência caracterizada. Alimentos atuais. Parâmetro. Data da deflagração do executivo. Caráter alimentar preservado. Obrigado alimentar. Arguição de incapacidade financeira. Inviabilidade de cumprimento da prestação na forma em que fixada. Matéria não cognoscível no ambiente da impetração. Pagamentos parciais. Débito sobejante. Prisão civil. Decreto. Legitimidade. Constrangimento ilegal inexistente. Inadimplemento voluntário e inescusável do obrigado alimentar. Ordem denegada.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença que fixara obrigação de prestar alimentos que é manejado em desfavor do paciente por sua filha menor impúbere, decretara a prisão civil do obrigado alimentar pelo prazo de 90 (noventa) dias ou até o adimplemento total da obrigação, refutando as teses defensivas por ele formuladas visando justificar a inadimplência em que incidira.
II. Questão em discussão
2. O objeto da impetração reside na aferição da viabilidade de suspensão do cumprimento da ordem de prisão expedida em desfavor do paciente, em virtude do inadimplemento da prestação alimentícia de sua responsabilidade que faz o objeto do executivo, sob o fundamento de que, a par de excessiva a verba alimentar assegurada à exequente, não ostenta ele capacidade econômica para arcar com o pagamento fixado.
III. Razões de decidir
3. Alcançando a obrigação alimentícia inadimplida as prestações vencidas nos 03 (três) meses que antecederam o ajuizamento da execução e aquelas que se venceram no seu decurso, denotando que a obrigação alimentar àquelas referente era atual e imediatamente anterior ao manejo do executivo, conquanto celebrado acordo no trânsito do executivo, o qual viera a ser descumprido, protraindo-se a inadimplência até a atualidade e preservando a verba devida seu caráter alimentício originário, notadamente diante do descumprimento do concertado, afigura-se legítima a decisão que determina a constrição de liberdade prolatada em execução aviada sob o procedimento da coerção pessoal prescrito pelo artigo 528, § 3o, do CPC.
4. Caracterizada a inadimplência voluntária e inescusável do alimentante, a decisão que decreta sua prisão civil reveste-se de legitimidade por se qualificar como simples instrumento destinado a compeli-lo a adimplir a obrigação que o aflige e deixara de cumprir sem motivo justificado, elidindo a qualificação de sua eventual segregação como constrangimentos ilegal.
5. O habeas corpus não consubstancia instrumento adequado para aferição da atual capacidade contributiva do alimentante nem o pagamento parcial do débito alimentar inadimplido, porque não encerra a elisão da mora, inibe que, sobejando incólume sua inadimplência e revestindo-se de liquidez e certeza a obrigação sobejante, seja segregado com estofo no inadimplemento inescusável e voluntário em que incorrera.
6. Ausente fato apto a legitimar o inadimplemento da obrigação alimentícia, torna-se inescusável, legitimando que o obrigado venha a ser segregado como forma de ser compelido a realizar a obrigação alimentar que o afeta, que, sobejando vigente, reveste-se dos contornos legais, destinando-se a concorrer para realização das necessidades materiais da destinatária da prestação.
IV. Dispositivo
7. Ordem conhecida e denegada. Unânime.